Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DOZE PRESTAÇÕES MENSAIS.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. É dever de ambos os genitores contribuir para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
3. A fixação de alimentos em patamar inferior ao demandado na exordial não implica sucumbência recíproca, vez que o pedido inicial da verba alimentar é tão somente estimativo.
4. Em se tratando de sentença condenatória ao pagamento de quantia, os honorários de sucumbência, entre 10% e 20%, devem ser fixados sobre o valor da condenação.
4.1. Na ação de alimentos, o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação multiplicado por 12 (doze).
5. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.